Tribunal: TJMT
Processo: 1020692-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020692-25.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ALAIR CELESTINO AFONSO - CPF: 053.033.579-45 (EMBARGANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO POR EVIDENTE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS RAZÕES E PROVAS RECURSAIS - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1020692-25.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – BRASNORTE/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALAIR CELESTINO AFONSO contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Brasnorte/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. nº 1000818-45.2020.8.11.0100), ajuizada pelo agravante/embargante contra NASSER RAJAB, após a realização da audiência de justificação, indeferiu pedido de liminar formulado pelo autor/agravante/embargante por entender ausentes os requisitos dos arts. 300, 561 e 567, todos do CPC, notadamente o justo receio de moléstia à posse do imóvel de área total de 2.094,9534 hectares matriculado sob o nº 5.398 junto ao SRI da Comarca de Brasnorte/MT (cf. Id. n. 71385975).

O embargante reinsiste em que há, sim, justo receio de sofrer molestamento possessório, e diz que o acórdão se omitiu quanto à comprovação de que que o agravado “entrou em contato com ao arrendatário da propriedade, disse ser dono da propriedade, e pasme, ainda falou que se não fosse pagar o arrendamento para “ele” NASSER, que se retirasse imediatamente da propriedade”.

Reinsiste, ainda, em que
“
a derrubada de cerca, trancamento de estrada e invasão no perímetro da propriedade, são elementos ensejadores a outro remédio possessório, contudo, para a concessão da liminar guerreada, a mera ameaça de esbulho e turbação, são requisitos ensejadores a concessão do interdito proibitório”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que o vício seja suprido, e a proteção possessória prontamente concedida (cf. Id. n. 72863498).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 74416453).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ, “a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

O autor ajuizou ação de interdito proibitório, dizendo que é possuidor e proprietário do imóvel de terreno rural, denominado de “Fazenda SANTO EXPEDITO” (atual “Fazenda Recanto” AV - 5 -5398) com área total de 2.094,9534, devidamente registrado na Matrícula 5398 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Brasnorte/MT, o qual é objeto de contrato de arrendamento celebrado com a empresa AGUA CLARA - AGROCOMERCIAL LTDA, representada por seu proprietário Sr. ODECIO LUIZ SARTORETTO, cujo pagamento sempre foi realizado por meio de transferência bancária para a conta do genitor do agravante, até que no final do mês de julho de 2020, o agravado entrou em contato com o arrendatário da propriedade do agravante, aduzindo ser o real proprietário da área, e pedindo para o arrendatário não efetuar mais qualquer pagamento ao agravante, bem como, que assinasse um contrato de arrendamento da propriedade em nome de Nasser, ou que, desocupasse área de forma imediata, e por conta disso, o arrendatário entrou em contato com o agravante para dizer que iria suspender o pagamento do arrendo até que se resolvesse quem é o proprietário da área; em razão do exposto, o autor pediu liminarmente a proteção possessória do local.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de liminar proibitória sob os seguintes fundamentos:

“Não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar.

O artigo 561, do Código de Processo Civil traz um rol de provas de incumbência do autor para concessão de liminar em sede de ações possessórias, dentre elas, verifica-se a necessidade de comprovar a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como impositivo se faz a demonstração da posse.

Na hipótese dos autos, após as oitivas das testemunhas e informantes, entendo que
o objeto de suposta turbação seria a suspensão de pagamentos de um arrendatário, o que, por si só, não evidencia que o autor esteja sendo impedido de exercer a posse na área
. Além do mais, os depósitos de pagamentos eram feitos diretamente na conta bancária do genitor do autor e a matrícula apresentada pelo requerido em ID n. 37560033 indica área diversa, bem ainda o contrato de arrendamento trata de documento apócrifo.

Portanto, ainda
é nebulosa a caracterização de turbação
.

Quanto ao Boletim de Ocorrência anexado no ID 37560018, a jurisprudência do e. STJ orienta que não goza de presunção iuris tantum de veracidade, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros. (Precedentes: AgRg noAg 795097/SC e AgRg no AG 1224227/MG).

Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, podendo ser revista a qualquer tempo”
(cf. Id. nº 60285959 - pág. 1/4 –
grifei
).

Embora discussões judiciais de matérias possessórias comumente sejam dotadas de alta complexidade, surpreendentemente a hipóteses dos autos é bastante simples e prescinde de maiores considerações.

Sobre o assunto, o art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse
”

(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:

“para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética”
(Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “
justo receio
” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “
manu militari
” do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido, o que, claramente, não é o caso dos autos.

Conforme a própria narrativa fática do autor/agravante, o fato caracterização do receio de moléstia da posse que ele jura ter é a afirmação feita pelo réu/agravado ao arrendatário de que é ele quem deve receber os valores do arrendamento por ser o verdadeiro proprietário da área. Independentemente da conduta do arrendatário após tal comunicação, se retirou ou não o gado da área, se suspendeu ou não o pagamento de valores, tais fatos não são atribuíveis àquele indicado para figurar no polo passivo da demanda.

E como bem admitiu a r. decisão agravada, na verdade não se pode falar em
atentado ao direito possessório,
pois reconhecidamente não há qualquer conduta afirmativa, no plano concreto, tendente à obstrução do pleno usufruto do imóvel rural; não houve derrubada de cercas, trancamento de acessos, invasão do perímetro da área, e nem mesmo uma afirmação vazia e retórica, pelo réu, de que isso ocorreria.

Assim, relegadas a questão da suficiência da demonstração do efetivo exercício de posse e a discussão sobre o valor probatório do Boletim de Ocorrência juntado aos autos, não se verifica a probabilidade do direito alegado, consubstanciada na demonstração do justo receio de moléstia da posse, o que impede o deferimento do pedido de liminar proibitória.

Como se vê, a análise enfrentou todas as razões e provas apresentadas pelo recorrente/embargante, focalizando, especialmente, os atos alegadamente ofensivos imputados à prática do embargado, mas a conclusão adotada, longe daquela pretendida pelo embargante, concluiu que os atos não configuraram, para fins da medida pretendida, risco plausível ao direito possessório do embargante.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021